Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOTORISTA AUTÔNOMO. DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DISCREPANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DAS DESPESAS OPERACIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça, regulamentada pelos arts. 98 a 102 do CPC, constitui benefício excepcional destinado àqueles efetivamente impossibilitados de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. O art. 99, § 2o, do CPC estabelece a possibilidade de indeferimento do pedido quando existirem nos autos elementos evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
5. No caso concreto, os documentos constantes nos autos, especialmente os resultados da quebra de sigilo bancário e fiscal, revelam movimentação financeira incompatível com a situação de hipossuficiência econômica alegada.
6. Os extratos bancários demonstram o recebimento de valores significativos em período trimestral recente, montante expressivamente superior à renda anual declarada pelo agravante.
7. As notas fiscais de combustível apresentadas mostram-se insuficientes para comprovar o comprometimento substancial da receita com despesas operacionais, considerando o período e os valores apurados nos extratos bancários.
8. O financiamento de veículo com prestações mensais em valor significativo indica capacidade financeira incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.
9. A jurisprudência desta Corte preceitua que “ (...) 3. Não havendo comprovação de renda mensal, deve-se analisar os sinais exteriores de riqueza da parte para fins de concessão da gratuidade. 4. Verificado que o padrão de vida da parte é incompatível com aquele necessário para ser beneficiário da gratuidade de justiça deve-se negar o benefício. (...)” (0725859-39.2022.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 11/11/2022.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno improvido, com determinação para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando a parte apresenta movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, cabendo-lhe o ônus de comprovar documentalmente suas efetivas despesas quando alega comprometimento substancial da receita com custos operacionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 1.007, § 4o; Lei no 7.713/1988, art. 9o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0725859-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 11/11/2022.